Tribunal: TJMT
Processo: 1025437-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025437-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUIAR SILVA DE SOUSA - CPF: 026.883.421-00 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 038.169.298-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTERESSE PÚBLICO NO INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Aguiar Silva de Sousa contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Inventário Cumulada com Reconhecimento de Paternidade, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção do feito sem julgamento do mérito por alegado abandono da causa, diante da inércia do inventariante e da intimação realizada por edital.

III. Razões de decidir

3. Embora a intimação por edital seja juridicamente válida, o inventário transcende o interesse privado das partes, abrangendo interesse público, em razão da necessidade de arrecadação do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD).

4. Nos termos do art. 622, II, do CPC, a inércia do inventariante não justifica a extinção do feito, mas sim sua remoção e a nomeação de substituto.

5. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça evidenciam que a solução adequada é a substituição do inventariante, em observância à continuidade do processo de inventário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a remoção do inventariante inerte e nomeação de substituto.

Tese de julgamento: “A inércia do inventariante não justifica a extinção do processo de inventário, devendo ser adotadas medidas para sua substituição e garantir a regular tramitação do feito, em razão do interesse público envolvido”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; CPC, art. 622, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APL: 00020363820148110003 MT, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/04/2018; STJ, REsp 1596446/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 14/06/2016.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aguiar Silva de Sousa
, em face da sentença proferida
pelo
Juízo da
Segunda
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de C
uiabá, que

extinguiu, sem resolução de mérito,
a Ação de Inventário Cumulada com Reconhecimento de Paternidade, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não teve a oportunidade de se manifestar adequadamente, em razão da intimação por edital.

Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou o princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, impondo medida desproporcional e contrária aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de
anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Aguiar Silva de Sousa, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Inventário Cumulada com Reconhecimento de Paternidade, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

E
xtrai-se dos autos que
a ação de inventário
c/c reconhecimento de paternidade
foi ajuizada por
Aguiar Silva de Sousa
, em razão do óbito da inventariada, ocorrida em 25 de dezembro de 2020.

A
pós intimado para dar prosseguimento ao feito e ter permanecido inerte
, o Juízo de primeiro
gra
u
determinou a intimação da parte Autora via edital.

Sem manifestações da parte Autora, o Juízo
prolatou sentença
extintiva
nos seguintes termos:

“
Extrai-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o andamento do processo.

Entretanto, nos termos do art. 77, V, do Código de Processo Civil, é dever das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação que não foi observada pela parte autora.

Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016,
DJe
20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017,
Publicado
no DJE 10/03/2017)

Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a intimação por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a sua extinção é medida que se impõe.

Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil
”.

Deste ato, recorre
a parte Autora.

A controvérsia dos autos reside na extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do
C
ódigo de
Processo Civil (CPC)
, em razão da ausência de manutenção do endereço atualizado pelo Apelante.

Embora esteja convencido da regularidade da intimação da parte Autora, ora Recorrente, via edital, é de sabença geral q
ue os autos de inventário envolvem interesse público.

A extinção do feito sem julgamento de mérito em processos de inventário se mostra inadequada, pois esse tipo de ação possui interesse que transcende o mero direito subjetivo das partes.

O inventário não apenas regula a sucessão patrimonial do
de cujus
, mas também envolve interesses da Fazenda Pública, notadamente quanto ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD).

Dessa forma, a inércia do inventariante não pode justificar a extinção da ação, mas apenas ensejar a sua remoção, conforme prevê o artigo 622, inciso II, do CPC, que estabelece que o inventariante pode ser destituído se não der andamento regular ao processo.

A respeito, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso já se manifestou:

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário por abandono de causa, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório”. (TJ-MT - APL: 00020363820148110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/04/2018).

Além disso, a necessidade de continuidade do inventário, mesmo diante da inércia do inventariante, foi reconhecida pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, nos autos do Recurso n. 00021575919978110004, publicado em 13/04/2022, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Ação de inventário em que figuram como herdeiros a apelante, e seus outros 6 irmãos. Recurso manejado contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por manifesto desinteresse da parte em atuar correta e diligentemente em todos esses anos de tramitação. Acrescenta-se que, em se tratando de inventário com bens a partilhar, mesmo que configurada a inércia do inventariante, se afigura descabida a extinção do processo, tendo em vista o interesse público do Estado, no que tange à arrecadação tributária”.

Dessa forma, considerando que a extinção do feito viola preceitos processuais e princípios fundamentais do ordenamento jurídico, impõe-se a sua anulação, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que adote as providências cabíveis, especialmente a remoção do inventariante inerte e a nomeação de substituto, garantindo-se o prosseguimento da ação até seu regular desfecho.

Sendo assim, sem maiores delongas, o provimento do recurso interposto é medida impositiva.

Forte nessas razões,

DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para

anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025